Tribunal: TJDFT
Processo: 0756581-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA TÁCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelações cíveis interpostas por operadoras de plano de saúde contra sentença que confirmou tutela de urgência e julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença condenou as rés solidariamente a autorizar e custear ciclos restantes de quimioterapia prescrita à autora, diagnosticada com câncer de mama, e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Se a demora na autorização de tratamento oncológico pode ser considerada negativa tácita de cobertura.
(ii) Se há legitimidade passiva da operadora que integra o grupo econômico.
(iii) Se é cabível a indenização por danos morais nas circunstâncias descritas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Aplicação da teoria da asserção e do art. 7o, parágrafo único, do CDC para reconhecer a legitimidade passiva da operadora que integra o grupo econômico e consta da carteirinha do plano.
2. A ausência de resposta ao pedido de autorização em tempo razoável, diante da urgência do tratamento, configura negativa tácita de cobertura.
3. A conduta omissiva das rés violou o dever de boa-fé e causou risco à saúde da autora, justificando reparação por danos morais.
4. O valor da indenização por dano moral, arbitrado em R$ 5.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.
5. Preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir rejeitadas. Sentença confirmada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelações conhecidas e desprovidas. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: 1. A demora injustificada na autorização de tratamento oncológico urgente caracteriza negativa tácita de cobertura. 2. A operadora que integra o mesmo grupo econômico e consta na carteirinha do plano responde solidariamente. 3. A conduta omissiva que compromete a continuidade do tratamento e expõe o beneficiário a risco enseja reparação por dano moral.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o; 485, VI; 537, § 4o; 1.012, § 1o, V. Código de Defesa do Consumidor: arts. 6o, VI; 7o, parágrafo único; 14; 47. Lei no 9.656/1998: art. 35-C, I. Súmula 608/STJ.